Tribunal: TJDFT
Processo: 0735813-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735813-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZIQUIEL ANTONIO SERRAO SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EZIQUIEL ANTONIO SERRAO SOUSA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Execução de Título Extrajudicial no 0704094-76.2022.8.07.0011, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se a parte agravada para manifestação sobre eventual não conhecimento das alegações de fraude à execução e de litigância de má-fé, considerando que sequer houve determinação de penhora ou análise de tais questões na decisão recorrida, bem como o agravante para se manifestar sobre eventual cassação parcial da decisão, ante eventual possibilidade de análise da questão relativa à observância do art. 798 do Código de Processo Civil em sede de exceção de pré-executividade. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 4 de outubro de 2023 11:35:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador